Tribunal: TJSP
Processo: 1003770-93.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ação revisional – Cartão de crédito – Sentença de improcedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Súmula 297 do STJ – Encargos financeiros – Abusividade das taxas de juros cobradas não evidenciada em relação à contratação aqui versada – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,

Ementa:
Ação revisional – Cartão de crédito – Sentença de improcedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Súmula 297 do STJ – Encargos financeiros – Abusividade das taxas de juros cobradas não evidenciada em relação à contratação aqui versada – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalecimento, no caso, da orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.